Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004531-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME
AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação movida por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA indeferiu pedido de realização de prova pericial.
Sustenta o agravante, em síntese, que “fora contratada para fornecer uniformes, nos termos do Termo de Referência – Id. 7010022, pactuando com seus direito e obrigações, recebendo por mera liberalidade do AGRAVADO, 50% (cinquenta por cento) dos serviços contratados, que totalizam a quantia de R$ 3.514,30 (três mil, quinhentos e quatorze Reais e trinta centavos). Desta feita, em 07.05.2018 a AGRAVANTE recebeu o pedido para dar início a produção dos uniformes, tomando as medidas em 11.05.2018. No início do mês de junho de 2018, tempestivamente, a AGRAVANTE realizou a entrega dos uniformes contratados, todavia, o AGRAVADO se mostrou insatisfeito, devolvendo alguns produtos para reparos, sob a alegação de que a tonalidade azul das calças estava divergente dos blazers. Realizados os reparos, a AGRAVANTE entregou os uniformes, contudo, novamente, o AGRAVADO não se mostrou satisfeito, encaminhando nova reclamação em 14.08.2018. Efetivado os ajustes, conforme solicitado no e-mail – Id. 17010341, foram devidamente entregues na data de 23.08.2018. Por fim, entre idas e vindas, posto que as colaboradoras do AGRAVADO estavam realizando REGIME, que POR ÓBVIO altera a adequação da peça ao corpo humano, e mesmo assim a AGRAVANTE se mostrou solícita para realizar os reparos solicitados, na data de 26.09.2018, a AGRAVANTE realizou a entrega final de todos os uniformes, oportunidade em que o AGRAVADO recusou o recebimento tão somente dos blazers, tendo a AGRAVANTE realizado o devido abatimento do valor pago, retificando o valor para R$ 2.354,70 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro Reais e setenta centavos). Inobstante esses ocorridos, após o recebimento final dos produtos pactuados – Id. 17010345, a empresa AGRAVADA SE NEGOU A PAGAR O PREÇO CONTRATADO, descumprindo o item 8.1 do Termo de Referência, eis que, não realizou o pagamento do saldo remanescente e recebeu os uniformes descritos, já que estava de acordo com os produtos! Cabe mencionar que, em que pese eventuais insatisfações mínimas, e resolvíveis como, ajuste de tamanho e gola, troca de botões, o AGRAVADO, através de sua preposta responsável pela conferência, atestou a qualidade de todos os produtos, excetuando apenas uma blusa. Não bastasse isso, no dia 17.10.2018, o AGRAVADO novamente criou impasses com a AGRAVANTE, sob a alegação de que os uniformes tão somente de 02 (duas) pessoas estariam apresentando manchas e, sem entender, já que as blusas e calças já ESTAVAM SENDO UTILIZADOS POR MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS por todos colaboradores do AGRAVADO, a AGRAVANTE solicitou 01 (uma) peça de cada para melhor analise, PEDIDO ESTE QUE FORA NEGADO, INJUSTIFICADAMENTE.”
Aduz, ainda, que “Ato contínuo, no dia 22.10.2018, o AGRAVADO notificou a AGRAVANTE, SEM SE MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO RETRO, solicitando a devolução da quantia paga e a retirada dos uniformes, que segundo eles, não estavam mais sendo utilizados por não estarem de acordo. Diante disso tudo, Excelência, vê-se que, em pese a insatisfação parcial do AGRAVADO, o mesmo anuiu com o recebimento de 19 (dezenove) blusas social feminina e 12 (doze) calças social feminina, pela segunda vez, atestando, inclusive, a qualidade novamente SEM QUALQUER OBSERVAÇÃO DA ALEGADA MANCHA, SENDO DEVIDAMENTE UTILIZADOS PELAS COLABORADORES, DURANTE MESES, não podendo recair sobre a AGRAVANTE o ônus por eventual manuseio ou lavagem equivocada. Ademais, cumpre esclarecer, que todos os ajustes solicitados foram devidamente realizados, como ajustes de tamanhos, golas e botões. E, EVIDENTEMENTE, CASO HOUVESSE MANCHAS OU FALHAS NA COR DOS UNIFORMES, TAIS PROBLEMAS APARECERIAM DE IMEDIATO, OU LOGO APÓS A PRIMEIRA LAVAGEM! Por esta razão, não há cabimento, Excelência, que um uniforme apresente mancha por suposta falha na confecção DEPOIS DE 30 (TRINTA) DIAS DE UTILIZAÇÃO. Clarividente que se trata de bem cuja durabilidade dependerá diretamente da frequência de uso, cuidados no manuseio e lavagem, e QUANTO MAIS USADO E LAVADO, MENOR SERÁ A SUA DURABILIDADE! Não bastasse o AGRAVADO receber os uniformes “provisoriamente” por mais de 02 (duas) vezes, vê-se que a mesma ultrapassou, em todas as vezes, consideravelmente o prazo de 05 (cinco) dias definido no Termo de Referência para formalizar reclamações, eis que, só na última entrega dos uniformes, datado de 26.09.2018, o AGRAVADO decorreu 30 (trinta) dias para formalizar os supostos vícios, realizado em 26.10.2018 – Id. 17010354, fl. 06. P. Nesse compasso, tendo em vista que desde o início o AGRAVADO atestou a qualidade dos uniformes recebidos, não pode esta, ad eternum, querer responsabilizar a AGRAVANTE, por eventual falta de cuidado dos próprios colaboradores com os uniformes, o que é clarividente. Inclusive, vale registrar que o AGRAVADO se negou a devolver os uniformes para poder receber a devolução. Ou seja, além de não pagar pelo produto entregue, a empresa AGRAVADA ainda espera manter a posse do bem, o que configura, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E VANTAGEM EXCESSIVA sem qualquer fundamento legal. Ocorre que, em que pese a AGRAVANTE ter prestado todos esses esclarecimentos e expressamente requerido por mais de uma vez, justificando a importância da realização de prova pericial – Id. 26641709, 35648389 e 47587737, por se tratar de um meio probatório indispensável para o justo deslinde da controvérsia, a douta Juíza de piso, sem mais fundamentações, entendeu ser dispensável a realização dessa prova, o que, permissa vênia, a AGRAVANTE não concorda. Desta forma, ante o inquestionavelmente risco de perecimento dos uniformes que estão na posse do AGRAVADO, bem como por se tratar do único meio de prova disponível, suplica a AGRAVANTE pelo deferimento da concessão da liminar de efeito ativo, para que seja realizado a prova pericial, sob pena de restar caracterizado o cerceamento de defesa e ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
Requer, ao final, que “seja deferida a tutela recursal pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, uma vez que demonstrada a existência da probabilidade do direito e perigo dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que seja determinada a realização de prova pericial nos uniformes objeto da lide, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer seja o presente recurso TOTALMENTE provido par ao fim de confirmar a tutela recursal que por certo será deferida.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, embora, ao magistrado cumpre deferir as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas inúteis, que não seriam hábeis para a formação da sua convicção, considerando que é ele o destinatário das provas, a falta da realização de perícia nos uniformes para aferição do suposto vício poderá subtrair recursos futuros com base em cerceamento de defesa.
Por isso, ainda que entenda o Juízo a quo que o processo está apto e maduro para ser finalizado, no que tange à instrução processual, tal providência vige, como se sabe, por imposição do princípio da ampla defesa e do contraditório das partes.
O indeferimento da realização de perícia na forma como o foi, poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, configurando mesmo cerceamento ao seu direito constitucional de ação.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS Interposições contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos. Dilação probatória. Necessidade de realização de perícia para comprovação dos defeitos no produto. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada. (TJ-SP - APL: 10023378220138260100 SP 1002337-82.2013.8.26.0100, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 17/02/2014, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2014)
Por tal razão, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização da perícia em 1o grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora